Tribunal: TJMT
Processo: 1000985-22.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
1000985-22.2020.8.11.9005
Agravante(s)
:
JOSE RENATO MARTINS DA SILVA
Agravado(s)
:
ESTADO DE MATO GROSSO
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV
Vistos etc.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSE RENATO MARTINS DA SILVA, contra decisão proferida pela MM. Juíza do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória com Obrigação de Não Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, de no 1034095-58.2020.8.11.0001, proposta em face de ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV, que indeferiu a tutela de urgência antecipada, em razão da autonomia dos entes federativos para legislar sobre regime previdenciário dos militares vinculado aos regimes próprios estaduais.
O agravante é Policial Militar do Estado de Mato Grosso desde 09/09/1980, ocupando atualmente o posto de Coronel PMMT (inativo), e postula a suspensão dos efeitos da majoração da alíquota em 14% (catorze por cento), mantendo os descontos apenas de 9,5% (nove e meio por cento) a título de contribuição previdenciária (Sistema de Proteção Social dos Militares Estaduais de Mato Grosso – SPSM/MT) ao argumento de que o desconto superior a este montante é inconstitucional.
Argumenta que até o mês de maio de 2020 vinha contribuindo para a previdência social com a alíquota de 11% (onze por cento) de sua remuneração total, nos termos do art. 2o, I, da LC no 202/2014.
Aduz que com a Reforma da Previdência profundas alterações foram promovidas, em especial quanto à alíquota da contribuição previdenciária, sendo que o agravado está descontando a alíquota de 14% (quatorze por cento) de seus vencimentos, quando o correto seria a alíquota de 9,5% (nove e meio por cento), nos termos previsto no §7o do artigo 2o da Lei Complementar Estadual no 654/2020 (artigo 24-C do Decreto Lei Federal no 667/1969 e artigo 24 da Lei Federal no 13.954/2019).
Assim, defende a probabilidade do direito vindicado, bem como alega estar presente o perigo na demora da prestação da tutela recursal, podendo resultar em risco de dano irreparável, pois a manutenção da decisão agravada acarreta enormes prejuízos financeiros à agravante.
Requer a concessão da tutela de urgência recursal para suspender os efeitos da decisão interlocutória do Juízo a quo e, por consequência, determinar que o agravado suspenda o desconto de contribuição previdenciária no percentual de 14% sobre a totalidade dos proventos do agravante, com previsão para incidir a partir de 01 de junho de 2020, e incida o percentual de 9,5%, nos termos previsto no §7o do artigo 2o da Lei Complementar Estadual no 654/2020 (artigo 24-C do Decreto Lei Federal no 667/1969 e artigo 24 da Lei Federal no 13.954/2019), até o julgamento final do recurso, diante da presença do fumus boni iuris e do periculum in mora. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso de agravo na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC, porquanto, interposto contra decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada no bojo da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência.
Com esteio nos pressupostos contidos no artigo 1.019, I, do CPC, o relator pode deferir total ou parcialmente a antecipação da tutela recursal, se evidenciada a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), consoante prevê o art. 300, caput, do mesmo Codex, in verbis:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste Agravo, tenho que o pedido deve ser indeferido, pois resta demonstrado, nesta fase de cognição restrita, que cabe ao ente estatal a definição das alíquotas previdenciárias a incidirem nos vencimentos de seus servidores, o que foi confirmado, em tutela de urgência, nos auto da ACO 3396/STF, pelo Ministro Relator Alexandre de Moraes.
Certo é que a Emenda Constitucional no 103, de 12 de novembro de 2019, instituiu a chamada Reforma da Previdência, alterando o sistema de previdência social e estabelecendo regras de transição. E uma das novas regras, pertinentes ao caso em comento, vem disposta no artigo 9o, §4o, acerca da alíquota de contribuição previdenciária, neste sentido:
Art. 9o Até que entre em vigor lei complementar que discipline o § 22 do art. 40 da Constituição Federal, aplicam-se aos regimes próprios de previdência social o disposto na Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998, e o disposto neste artigo.
(...)
§ 4o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui déficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social.
Assim como o artigo 11, da referida Emenda Constitucional, que dispõe sobre a alíquota a ser aplicada:
Art. 11. Até que entre em vigor lei que altere a alíquota da contribuição previdenciária de que tratam os arts. 4o, 5o e 6o da Lei no 10.887, de 18 de junho de 2004, esta será de 14 (quatorze por cento).
(...)
Em consequência foi editada a Lei Federal no 13.954/2019, que estabelece em seu artigo 24 as alíquotas previdenciárias a serem aplicadas para o pessoal das Forças Armadas, bem como incluiu o art. 24-C no Decreto-Lei 667/69, nestes termos:
Lei Federal 13.954/2019
Art. 24. O pensionista ou ex-combatente cuja pensão ou vantagem tenha sido concedida nos termos do Decreto-Lei no 8.794, de 23 de janeiro de 1946, ou do Decreto-Lei no 8.795, de 23 de janeiro de 1946, ou da Lei no 2.579, de 23 de agosto de 1955, ou do art. 26 da Lei no 3.765, de 4 de maio de 1960, ou do art. 30 da Lei no 4.242, de 17 de julho de 1963, ou da Lei no 5.315, de 12 de setembro de 1967, ou da Lei no 6.592, de 17 de novembro de 1978, ou da Lei no 7.424, de 17 de dezembro de 1985, ou da Lei no 8.059, de 4 de julho de 1990, contribuirá com a alíquota de 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor integral da pensão ou vantagem para o recebimento de seus respectivos benefícios.
Parágrafo único. A alíquota de que trata o caput deste artigo será de:
I - 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1o de janeiro de 2020; e
II - 10,5% (dez inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1o de janeiro de 2021.
Decreto-Lei 667/69
Art. 24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares. (Incluído pela Lei no 13.954, de 2019)
§ 1o Compete ao ente federativo a cobertura de eventuais insuficiências financeiras decorrentes do pagamento das pensões militares e da remuneração da inatividade, que não tem natureza contributiva. (Incluído pela Lei no 13.954, de 2019)
§ 2o Somente a partir de 1o de janeiro de 2025 os entes federativos poderão alterar, por lei ordinária, as alíquotas da contribuição de que trata este artigo, nos termos e limites definidos em lei federal. (Incluído pela Lei no 13.954, de 2019)
A par disso, o Governo do Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar 654/2020, que alterou e acrescentou dispositivos à legislação previdenciária estadual (LC 202/2004):
Art. 2o O art. 2o da Lei Complementar no 202, de 28 de dezembro de 2004, passa a vigorar com as seguintes alterações e inclusões:
"Art. 2o (...)
I - 14% (quatorze por cento):
a) da remuneração total dos servidores civis em atividade, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;
b) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;
c) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar.
II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.
(...)
§ 7o A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal no 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019.
§ 8o A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no § 7o ensejará a observância das regras contidas no § 5o e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão.”
Dessarte, o Estado de Mato Grosso ingressou com a Ação Cível Originária no 3396 junto ao Supremo Tribunal Federal, ao argumento de flagrante inconstitucionalidade das normas federais (art. 24 da Lei Federal no 13.957/2019 e art. 24-C, caput, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 667/69), a serem aplicadas a servidores militares estaduais, pois resulta em violação à autonomia dos Estados.
Observa-se que foi deferida tutela de urgência na liminar concedida pelo STF, na ACO no 3396, de Relatoria do Min. Alexandre de Moraes, determinando-se que a União “se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7o da Lei no 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei no 667/1969, com a redação da Lei no 13.954/2019”.
Ocorre que o motivo determinante (ratio decidendi) da decisão proferida pelo STF na ACO no 3396 foi exatamente o fato de que o valor da contribuição previdenciária dos militares estaduais deve ser definido por legislação estadual, havendo plausibilidade jurídica da tese de extrapolação de competência por parte da União ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, quando da edição das normas gerais (inciso XXI do artigo 22 da CF/88).
Neste sentido, destaca-se o seguinte trecho da referida decisão:
“O entendimento jurisprudencial reiterado deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de reconhecer que cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1o, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3o, “X”, entre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais.
Registre-se, ainda, que o Plenário desta CORTE, no julgamento da ADI 4.912 (Rel. Min. EDSON FACHIN), assentou que “a atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, necessárias para regular a competência, estrutura, organização, efetivos, instrução, armamento, justiça e disciplina que lhes importem um controle geral, de âmbito nacional, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço”. (...)
Toma-se por consistente o argumento de que, se os militares estaduais integram o regime próprio de previdência do ente subnacional, o valor da respectiva contribuição previdenciária deve ser definido por legislação estadual, segundo as características próprias do sistema local, sob pena de quebra do equilíbrio atuarial. Tanto é assim que, em caso de déficit, cabe ao Estado-Membro, e não à União a complementação dos recursos necessários ao pagamento dos benefícios vinculados a cada regime próprio de previdência.” (g.n.)
Depreende-se, pois, que a liminar foi deferida pelo C. STF em razão do possível extravasamento de competência por parte da União Federal em matéria que diz respeito à competência dos Estados, portanto, por força do princípio do stare decisis et non quieta movere, a ratio decidendi das decisões proferidas pelo STF, em se tratando de controle de constitucionalidade, é de observância obrigatória, ainda que se trate de decisão de cunho provisório, sob pena de afronta ao dever de integridade e coerência de jurisprudência, insculpido no artigo 926 do CPC.
Desse modo, é possível vislumbrar a legalidade de aplicação da alíquota de previdência no importe de 14% (quatorze por cento) pela parte agravada, aos servidores militares estaduais, com espeque no artigo 2o da LC 202/2004, com redação dada pela LC 654/2020, já citado, e no artigo 149, § 1o da Constituição Federal:
Art. 149 (...)
§ 1o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)
Ademais, há o perigo na demora in reverso, eis que o regime próprio de previdência social da parte agravada (Sistema de Proteção Social dos Militares Estaduais de Mato Grosso – SPSM/MT) pode sofrer inúmeros prejuízos, como o desequilíbrio atuarial, com reflexos em seus próprios beneficiários.
Forçoso registrar, ainda, que foi concedida liminar no Mandado de Segurança no 1013270-96.2020.8.11.0000, de Relatoria da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, que determinou que o Estado de Mato Grosso não aplicasse aos associados da Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Bombeiro Militar de Mato Grosso – ASSOF/MT a alíquota de 14% prevista na Lei Complementar no 202/2004.
Ressalta-se que essa decisão foi objeto de Reclamação ao STF (RCL 42248/MT), de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, que negou seguimento à reclamação por entender que “a reclamante deixou de apresentar um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento”.
Portanto, a decisão que negou seguimento à RCL 42248/MT foi de caráter técnico-processual, e não meritória, por não preenchimento dos requisitos de admissibilidade, o que, por conseguinte, manteve a decisão liminar proferida nos autos do MS 1013270-96.2020.8.11.0000. Por esse motivo, não há vinculação da decisão monocrática proferida pelo e. TJMT com a presente demanda.
Com efeito, prima facie, convenço-me, nesta fase de cognição sumária, da ausência de probabilidade de provimento do recurso e da inexistência de risco de dano grave, ou de difícil reparação, ao direito do agravante.
Com essas considerações, INDEFIRO a tutela provisória de urgência recursal ora pleiteada.
Cumpra-se o disposto no artigo 1.019, incisos I a III, do Código de Processo Civil.
Às providências.
Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2020.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator